Tribunal: CARF
Processo: 10945.900052/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.900052/2017-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.157 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
SCHEMAQ INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2005
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
O litígio versado nos presentes autos decorre de manifestação de inconformidade
apresentada pela empresa peticionante, em razão da homologação parcial ou da não
homologação de compensação formalizada por meio do PER/DCOMP no
22072.13047.130707.1.3.040185, fls. 07/11, contendo crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior da COFINS, código de arrecadação 2172, período de apuração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.900052/2017-28
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900052/2017-28

dezembro/2005, no valor originário de R$ 28.774,39, com documento de arrecadação
no valor total de R$ 30.709,48.
Concluída a análise do documento, a unidade de origem emitiu despacho decisório
eletrônico, fl. 02, no sentido da homologação parcial da compensação, fundamentado
nos seguintes termos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
[...]
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada
A ciência do ato administrativo em questão deu-se em 05/11/2009, fl. 06, enquanto a
manifestação de inconformidade foi apresentada no órgão preparador em 03/12/2009,
fls. 12/42, documento a conter, em síntese, as seguintes alegações:
• ser cediço que o ICMS não se encontra abrangido pelo conceito de faturamento,
entendimento corroborado pela declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718, de 1998;
• após a consolidação desse entendimento pelas cortes judiciárias e administrativas, no
sentido de que a base de cálculo da COFINS deve referir-se unicamente às mercadorias
e aos serviços destinados à venda, a manifestante apurou recolhimentos indevidos ou a
maior da contribuição social em foco, cujo crédito foi utilizado na compensação
constante do PER/DCOMP tratado no presente processo;
• a COFINS foi instituída pela Lei Complementar no 70, de 1991, que adotou o conceito
de faturamento advindo do direito comercial, de modo que a base de cálculo da exação
abrangia tão somente a venda de mercadorias ou a prestação de serviços;
• com a edição da Lei no 9.718, de 1998, foi mantido o faturamento como fato gerador e
como base de cálculo do PIS e da COFINS sendo que referida norma determinou que
faturamento correspondia à receita bruta, entendida como a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
• inúmeras ações, contra a apontada norma, foram propostas pelos contribuintes, tendo o
Supremo Tribunal Federal (STF) declarado, por maioria de votos, a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998;
• no entendimento da Suprema Corte, a Lei no 9.718, de 1998, distorceu o conceito de
faturamento, em razão do que considerou descabido o alargamento da base de cálculo
do PIS e da COFINS, mediante a inclusão de outras espécies de receitas;
• após aprofundar a análise do julgado do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que
o ICMS para a recorrente representa mero ingresso, para posterior destinação ao fisco
estadual, verdadeiro destinatário do recurso em questão;
• destacou, ainda, o Recurso Extraordináio no 240.7852, tendo por relator o Exmo Min.
Marco Aurélio, segundo o qual o conceito de faturamento “decorre de um negócio
jurídico, de uma operação”, assim, “a base de cálculo da Cofins não pode extravasar,
sob o ângulo do faturamento, o valor do negócio, ou seja, a parcela percebida com a
operação mercantil ou similar”, em face do que referido Ministro votou pela exclusão
do ICMS da base de cálculo da Cofins;
• na sequência, trouxe a lume a reprodução de algumas ementas de julgados dos
Tribunais Federais, favoráveis à tese defendida pela requerente;
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900052/2017-28

• requereu, ainda, a correção monetária do crédito que julga ter direito, entendimento
pautado, dentre outros, na Súmula 562 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na Súmula
no 46 do extinto Tribunal Federal de Recursos; e
• ao final de tudo, postulou a procedência da manifestação de inconformidade
apresentada, com o reconhecimento do crédito, devidamente corrigido pela taxa Selic, a
homologação da compensação, como também que sejam decretados efeitos suspensivos
à cobrança decorrente da decisão administrativa confrontada.
É o que se tem a relatar.
A 14a Turma da DRJ/POR, mediante o acórdão no 14-98.022, em 09 de setembro
de 2019, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/04/2016
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 31 de março de 2020 (e-fls. 52), e interpôs Recurso
Voluntário em 30 de abril de 2020 (e-fls. 38), no qual afirma novamente que houve um erro na
apuração do valor a ser recolhido, que gerou o direito ao crédito, pelo recolhimento indevido a
maior.
O recorrente não junta provas em sede de manifestação de inconformidade, mas
em sede de Recurso Voluntário colaciona extrato do SPED relativo ao período pleiteado, bem
como comprovante de recolhimento correspondente ao valor apurado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, basicamente, no direito ao crédito de COFINS, no
período apurado de janeiro de 2005, pleiteado pelo contribuinte.
O contribuinte junta aos autos somente extrato do SPED transmitido relativo à
época do crédito em litígio, sem qualquer outro documento que embase sua legitimidade, certeza
e liquidez.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900052/2017-28

Sem delongas, entendo pelo mesmo resultado da decisão de primeira
instância – inexistência do direito ao crédito, face à insuficiência do conjunto probatório.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900052/2017-28

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte junta apenas o extrato do SPED, documento do
qual não é possível averiguar qualquer informação prestável ao presente litígio, sem qualquer
respaldo comprobatório da efetiva existência do crédito pleiteado.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900052/2017-28

Fl. 72
DF CARF MF
Original